Tribunal: TRF3
Processo: 0017324-02.2009.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
115/608)

0017324-02.2009.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0017324-02.2009.4.03.6100

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUBENS JOSE NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP110862-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO CABRAL E SILVA - SP234687-A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: RUBENS JOSE NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP110862-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO CABRAL E SILVA - SP234687-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENCARGO LEGAL DO DECRETO-LEI No 1.025/1969. INAPLICABILIDADE À AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA UNIÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela contribuinte e pela União contra acórdão que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto decorrente do pagamento integral do débito em execução fiscal correlata, julgando prejudicadas as apelações.

O acórdão afastou a condenação em honorários advocatícios em razão da incidência do encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969, já incluído na CDA. A contribuinte alegou omissão quanto ao interesse processual para repetição de indébito e quanto à inaplicabilidade de multa de ofício. A União alegou erro material, omissão e contradição quanto à ausência de condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao interesse processual para repetição de indébito e quanto à análise da legalidade da multa de ofício; e (ii) definir se há contradição quanto à fixação dos ônus sucumbenciais, especialmente sobre a possibilidade de condenação em honorários advocatícios na ação anulatória, apesar do encargo legal previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão quanto ao interesse processual para repetição de indébito. O acórdão enfrentou expressamente a questão e consignou que eventual pretensão restitutória não integra o objeto da ação, limitada ao pedido de anulação de multa de ofício, sendo vedada a ampliação da lide por implicar julgamento ultra petita, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

Também não há omissão quanto à análise da multa de ofício. A extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, impede o exame de questões de mérito relativas à legalidade do lançamento tributário.

Os embargos da contribuinte revelam inconformismo com a fundamentação adotada, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Assiste razão à União quanto à contradição na fixação dos ônus sucumbenciais. A fundamentação do acórdão reconheceu a aplicação do princípio da causalidade e atribuiu à autora a responsabilidade pelo ajuizamento da ação, o que implica sua condenação em custas e honorários.

O encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969 substitui os honorários advocatícios apenas no âmbito da execução fiscal e dos respectivos embargos. Não se aplica à ação anulatória, que possui natureza autônoma.

A jurisprudência do STJ e desta Corte admite a fixação de honorários advocatícios de forma independente na execução fiscal e na ação anulatória, sem configuração de bis in idem, em razão da autonomia das demandas.

Impõe-se o saneamento da contradição, com atribuição de efeitos infringentes, para condenar a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos fixados na sentença, observadas as regras do CPC/1973.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da autora rejeitados. Embargos de declaração da União acolhidos, com efeitos infringentes, para condenar a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto impede o exame de questões de mérito, inclusive quanto à legalidade do lançamento tributário; 2. O encargo legal previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969 substitui honorários apenas na execução fiscal e nos embargos, não se aplicando à ação anulatória; 3. É cabível a fixação de honorários advocatícios de forma autônoma na ação anulatória, ainda que haja execução fiscal correlata; 4. Os ônus sucumbenciais devem observar o princípio da causalidade nas hipóteses de extinção sem resolução de mérito.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.022; CPC, arts. 141 e 492; Decreto-Lei no 1.025/1969, art. 1o; CPC/1973, art. 20, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.143.320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/05/2010; STJ, AgInt no REsp 2.102.923/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 11/04/2024; STJ, AgInt no REsp 1.900.435/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/06/2021; STJ, AgInt no REsp 1.921.877/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.248.739/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/06/2023; TRF-3, ApCiv 0018965-12.2005.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 03/09/2024; TRF-3, ApCiv 5009828-74.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 03/04/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0017324-02.2009.4.03.6100

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUBENS JOSE NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP110862-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO CABRAL E SILVA - SP234687-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RUBENS JOSE NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP110862-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO CABRAL E SILVA - SP234687-A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e pela UNIÃO em face do acórdão que, por unanimidade, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto pelo pagamento integral do débito no bojo da execução fiscal correlata, julgou prejudicadas ambas as apelações e dispensou a condenação em honorários advocatícios à apelante, ante a incidência do encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei n.o 1.025/1969, já incluído na(s) CDA(s) executada(s).

A contribuinte sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em duas omissões: (i) quanto à manutenção do interesse processual para fins de futura repetição do indébito; e (ii) quanto à inaplicabilidade da multa de ofício relativa às competências de janeiro, fevereiro e março/2000.

A União, por sua vez, alega que o acórdão incorreu em erro material, omissão e contradição ao deixar de condenar a parte autora em honorários advocatícios sob o fundamento de que o encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei n.o 1.025/1969.

Com contrarrazões de ambas as partes.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes recursos e passo ao respectivo exame.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

Quanto aos embargos opostos pela contribuinte, não merecem acolhimento.

No tocante à alegada omissão acerca da manutenção do interesse processual para fins de futura repetição do indébito, o acórdão embargado expressamente enfrentou e refutou tal argumento, conforme se verifica do seguinte excerto:

“Ademais, não prospera a alegação da contribuinte de manutenção do interesse processual sob o argumento de futura repetição do indébito, formulado ao ID 94402645, págs. 94/95. (...) Portanto, eventual pretensão restitutória não integra o objeto da presente ação, que se limitou, desde a petição inicial, ao pedido de anulação da multa de ofício constante da inscrição em dívida ativa. A ampliação do debate para alcançar pedido de repetição de valores importaria em julgamento ultra petita, vedado pela legislação processual (artigos 141 e 492 do CPC/2015).”

Como restou consignado, a pretensão restitutória não integra o objeto da presente ação, limitada, desde a petição inicial, ao pedido de anulação da multa de ofício constante da inscrição em dívida ativa no 80.7.09.004122-29, sendo que sua ampliação importaria em julgamento ultra petita, vedado pelos arts. 141 e 492 do CPC/2015. Inexiste, portanto, omissão quanto à matéria, mas mero inconformismo da embargante com a fundamentação adotada, o que não comporta veiculação por meio de embargos de declaração.

No que concerne à alegada omissão sobre a aplicação do art. 63 da Lei n.o 9.430/1996 e à inaplicabilidade da multa de ofício relativa às competências de janeiro a março/2000, a pretensão recursal revela-se incompatível com a própria natureza da decisão embargada. Reconhecida a perda superveniente do objeto e extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, descabe o exame meritório da legalidade do lançamento, sob pena de superação do óbice processual reconhecido. Os embargos de declaração não constituem via adequada à reforma do julgado, nem se prestam a forçar pronunciamento sobre matéria cujo enfrentamento foi obstado pela ausência superveniente de interesse processual.

Conforme se constata, o acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

De outra parte, assiste razão à União quanto à contradição apontada em relação à fixação dos ônus sucumbenciais.

Com efeito, a fundamentação do acórdão embargado expressamente reconheceu que, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito por fato superveniente, os ônus sucumbenciais devem observar o princípio da causalidade, de modo que a contribuinte, por ter dado causa à instauração da ação anulatória, deveria arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, conforme expressamente consignado:

“Nessas hipóteses, a fixação dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade. In casu, foi a própria autora quem deu causa ao ajuizamento da ação anulatória, a qual veio a ser posteriormente extinta sem análise do mérito. Assim, tendo sido a contribuinte a responsável pela instauração da demanda que restou sem apreciação de mérito, incumbe-lhe arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, pois a ela se imputa a responsabilidade pela deflagração do processo e pela sucumbência decorrente de sua extinção.”

No entanto, no dispositivo, a Turma deixou de condenar a apelante em honorários advocatícios sob o fundamento da incidência do encargo legal de 20% previsto pelo Decreto-Lei n.o 1.025/1969, já incluído na(s) CDA(s) executada(s).

Nesse sentido, cumpre destacar que o art. 1o do Decreto-Lei n.o 1.025/1969 prevê encargo de 20% sobre o montante do débito inscrito em dívida ativa da União, destinado ao custeio das despesas com a cobrança judicial. Referido encargo, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do STJ e desta Corte, substitui a verba honorária advocatícia exclusivamente nos embargos à execução fiscal.

Dessa forma, o STJ, no julgamento do REsp 1.143.320/RS, processado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, reiterou o entendimento fixado na Súmula 168 do extinto TFR que dispõe que:

"O encargo de 20%, do Decreto-Lei 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios"

No entanto, tal entendimento não impede a fixação autônoma de verba honorária na ação anulatória. Isso porque a execução fiscal e a ação anulatória constituem ações autônomas, com objetos, causas de pedir e pedidos próprios, de modo que a verba de sucumbência devida em cada uma delas é independente.

Ademais, o encargo legal de 20%, decorrente do Decreto-Lei no 1.025/1969, ainda que expressamente consignado na(s) CDA(s) que aparelha(m) a execução fiscal, destina-se exclusivamente a substituir os honorários advocatícios no âmbito da própria execução fiscal e de seus eventuais embargos. Não abrange, portanto, a verba sucumbencial devida em ações autônomas, como a ação anulatória. Em se tratando de ações distintas, não há falar em pagamento em duplicidade ou bis in idem.

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação pela possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, cumulativamente, na execução fiscal e na ação que visa desconstituir o crédito executado, conforme os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM OS FIXADOS EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA . INDEPENDÊNCIA DE OUTRAS ABITRADAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal ajuizados por Marina Lorena de Souza contra Estado de Minas Gerais, nos quais a parte embargante requereu a extinção do feito e a condenação do embargado em honorários, dado o trânsito em julgado do processo apenso, no qual foi confirmada a decadência do tributo. Na sentença o pedido foi julgado procedente ante a perda superveniente, tendo em vista a inexigibilidade do débito. No Tribunal a quo, deu-se parcial provimento a apelação do Estado para fixar os honorários devidos nos embargos à execução, em 8% sobre o valor da causa. II - Não assiste razão ao recorrente, pois a verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias. Confiram-se: (AgInt no REsp n . 1.921.877/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 21/3/2023.); (AgInt no AREsp n. 2.248.739/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023.) III - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2102923 MG 2023/0371923-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO . HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado "pela possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, cumulativamente, na execução fiscal e na ação que visa desconstituir o crédito executado" (AgInt no REsp 1845746/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe 15/4/2021). 2. No caso dos autos, não há qualquer impedimento a que sejam fixados honorários advocatícios na execução fiscal julgada extinta em decorrência de ação anulatória na qual fora igualmente arbitrada a verba sucumbencial . Isso porque, em se tratando de ações autônomas, não há falar na ocorrência de pagamento em duplicidade. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1900435 SC 2020/0266101-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 07/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021) (grifo nosso)

Nessa linha de raciocínio, insta frisar o entendimento desta Corte Regional acerca do tema:

EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS DUAS AÇÕES. POSSIBILIDADE . AÇÕES AUTÔNOMAS. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Cinge-se a discussão se devida, ou não, a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal tendo em vista a já fixação de tal verba na ação anulatória, que impugnou os débitos executados . 2.É pacífico o entendimento acerca da autonomia entre as ações executivas e ação anulatória correlata, permitindo-se a dupla condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial, sem acarretar cumulação indevida, desde que o montante arbitrado conjuntamente não ultrapasse o limite de 20% previsto no artigo 85, § 2o, do atual Código de Processo Civil. 3.Devida, pois, a reforma da r . sentença neste ponto, para condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% do valor atualizado da causa, com arrimo no artigo 85 do Código de Processo Civil. 4.Apelação provida.

(TRF-3 - ApCiv: 00189651220054036182, Relator.: Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, Data de Julgamento: 03/09/2024, 3a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 06/09/2024) (grifos nossos)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. FIXAÇÃO DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO PELO ENCARGO LEGAL DE 20%. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame 1. Ação ordinária proposta contra o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO e o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, objetivando a anulação de auto de infração e multa. Sentença de improcedência do pedido. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o encargo legal de 20% (vinte por cento) previsto no Decreto-Lei n. 1.025/69 substitui a condenação em honorários advocatícios em ações anulatórias . III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a orientação da Súmula 168/TFR ("O encargo de 20%, do Decreto-Lei 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios") não pode ser ampliada, pois tem aplicação específica às hipóteses de embargos à execução fiscal, em que o encargo de 20% do Decreto-Lei n . 1.025/1969 compõe a dívida, não se estendendo às ações anulatórias de débitos fiscais, como no presente caso. 4. A condenação em honorários advocatícios deve observar o disposto no art . 85 do Código de Processo Civil, aplicando-se o percentual mínimo previsto no § 3o, de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado. IV. Dispositivo 5. Apelação provida para reformar parcialmente a sentença, atribuindo à parte autora os ônus da sucumbência, com fixação de honorários advocatícios em favor do INMETRO no percentual de 10% sobre o valor do débito atualizado . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85; Decreto-Lei n. 1.025/69 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.143.320/RS, Rel . Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/5/2010; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.092 .930/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2024; STJ, REsp n. 1 .806.405/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/6/2019 .

(TRF-3 - ApCiv: 50098287420224036100, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, Data de Julgamento: 03/04/2025, 3a Turma, Data de Publicação: 08/04/2025) (grifo nosso)

Diante disso, impõe-se o saneamento da contradição apontada, com a atribuição de efeitos infringentes à decisão, a fim de manter a condenação da parte autora em custas processuais e nos honorários advocatícios conforme fixados na sentença, observadas as normas do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/1973, restando descabida a majoração da verba honorária em grau recursal por se tratar de decisão proferida sob a égide do diploma processual anterior.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela parte autora e acolho os embargos de declaração opostos pela União, com efeitos infringentes, para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da União, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENCARGO LEGAL DO DECRETO-LEI No 1.025/1969. INAPLICABILIDADE À AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA UNIÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela contribuinte e pela União contra acórdão que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto decorrente do pagamento integral do débito em execução fiscal correlata, julgando prejudicadas as apelações.

O acórdão afastou a condenação em honorários advocatícios em razão da incidência do encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969, já incluído na CDA. A contribuinte alegou omissão quanto ao interesse processual para repetição de indébito e quanto à inaplicabilidade de multa de ofício. A União alegou erro material, omissão e contradição quanto à ausência de condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao interesse processual para repetição de indébito e quanto à análise da legalidade da multa de ofício; e (ii) definir se há contradição quanto à fixação dos ônus sucumbenciais, especialmente sobre a possibilidade de condenação em honorários advocatícios na ação anulatória, apesar do encargo legal previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão quanto ao interesse processual para repetição de indébito. O acórdão enfrentou expressamente a questão e consignou que eventual pretensão restitutória não integra o objeto da ação, limitada ao pedido de anulação de multa de ofício, sendo vedada a ampliação da lide por implicar julgamento ultra petita, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

Também não há omissão quanto à análise da multa de ofício. A extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, impede o exame de questões de mérito relativas à legalidade do lançamento tributário.

Os embargos da contribuinte revelam inconformismo com a fundamentação adotada, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Assiste razão à União quanto à contradição na fixação dos ônus sucumbenciais. A fundamentação do acórdão reconheceu a aplicação do princípio da causalidade e atribuiu à autora a responsabilidade pelo ajuizamento da ação, o que implica sua condenação em custas e honorários.

O encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969 substitui os honorários advocatícios apenas no âmbito da execução fiscal e dos respectivos embargos. Não se aplica à ação anulatória, que possui natureza autônoma.

A jurisprudência do STJ e desta Corte admite a fixação de honorários advocatícios de forma independente na execução fiscal e na ação anulatória, sem configuração de bis in idem, em razão da autonomia das demandas.

Impõe-se o saneamento da contradição, com atribuição de efeitos infringentes, para condenar a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos fixados na sentença, observadas as regras do CPC/1973.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da autora rejeitados. Embargos de declaração da União acolhidos, com efeitos infringentes, para condenar a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto impede o exame de questões de mérito, inclusive quanto à legalidade do lançamento tributário; 2. O encargo legal previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969 substitui honorários apenas na execução fiscal e nos embargos, não se aplicando à ação anulatória; 3. É cabível a fixação de honorários advocatícios de forma autônoma na ação anulatória, ainda que haja execução fiscal correlata; 4. Os ônus sucumbenciais devem observar o princípio da causalidade nas hipóteses de extinção sem resolução de mérito.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.022; CPC, arts. 141 e 492; Decreto-Lei no 1.025/1969, art. 1o; CPC/1973, art. 20, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.143.320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/05/2010; STJ, AgInt no REsp 2.102.923/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 11/04/2024; STJ, AgInt no REsp 1.900.435/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/06/2021; STJ, AgInt no REsp 1.921.877/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.248.739/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/06/2023; TRF-3, ApCiv 0018965-12.2005.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 03/09/2024; TRF-3, ApCiv 5009828-74.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 03/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte autora e acolheu os embargos de declaração opostos pela União, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão